Tribunal: TJPA
Processo: 0003827-73.2018.8.14.0082
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003827-73.2018.8.14.0082

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDIANE SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0003827-73.2018.8.14.0082

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES

RECORRENTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RECORRIDA: EDIANE SARAIVA

DEFENSORA PÚBLICA: FERNANDO SAVARIZ FERRARI

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares, que
declarou extinta a punibilidade
da ré
EDIANE SARAIVA, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no art. 107, IV, do CP.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra EDIANE SARAIVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no
Art. 129, §9º, do CP, com incidência do art. 7º, incisos I e II, da Lei n.º 11.340/06
(lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, em razão de gênero).

Segundo a inicial, e
m 09 de novembro de 2018, por volta das 07h30, na Rua Euclides, s/n, Vila da Fazenda, Colares/PA, EDIANE SARAIVA, mãe da vítima BIANCA SARAIVA DE OLIVEIRA, teria agredido sua filha. Segundo o depoimento da criança, sua mãe a chamou para cuidar do irmão de 10 meses enquanto ela realizava tarefas domésticas. Após um tempo, B.S.O. retornou para seu quarto, deitada e olhando o celular. Sua mãe foi novamente atrás dela, batendo na porta trancada.

Ao abrir a porta, a mãe pegou o celular da filha e bateu com ele no rosto da criança, causando sangramento, hematoma e vermelhidão no olho direito. A criança relatou que a mãe nunca havia batido nela dessa forma antes, apenas com a mão e sandália em outras partes do corpo (nádegas e costas).

O tio, JOÃO CARLOS AMARAL SARAIVA, relatou ter visto EDIANE bater na filha, que correu para o quarto. EDIANE entrou no quarto e agrediu a criança com mais violência, acertando um golpe no rosto que causou um hematoma roxo. O motivo seria a recusa da criança em cuidar do irmão menor, e ele mencionou que EDIANE frequentemente agride as crianças e as deixa sozinhas.

O pai da vítima, JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA, foi acionado pelo tio e encontrou a filha no Conselho Tutelar com o rosto inchado e roxo.

A acusada EDIANE SARAIVA, por sua vez, declarou que, por volta das 08h do mesmo dia, chamou a criança para a escola, mas esta disse que não tinha aula. Ao pedir que arrumasse as roupas e a cama, a criança respondeu com um palavrão. A criança foi para a casa da avó e se trancou no quarto. Quando abriu a porta, EDIANE a repreendeu pelo palavrão e insistiu para que arrumasse suas coisas. Ela afirmou ter desferido um tapa na mão da criança, e o celular que estava na mão dela bateu no olho direito, causando inchaço.

O
Laudo de Lesão Corporal (2018.02.002410-TRA),
realizado em 09/11/2018, descreveu
blefarohematoma direito e hemorragia conjuntival
.

No dia
28/03/2023 foi prolatada SENTENÇA
declarando
EXTINTA A PUNIBILIDADE
da autora do fato, EDIANE SARAIVA, pela
prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 114, II, do Código Penal. A sentença, contudo, fez referência a "crime de menor potencial ofensivo" e "maus tratos", não mencionando a capitulação do Ministério Público.

O Ministério Público interpõe
Recurso em Sentido Estrito
contra a sentença, alegando que esta julgou extinta a punibilidade por crime diverso do imputado na denúncia (maus tratos, em vez de lesão corporal qualificada por violência doméstica), e que o crime imputado pelo MP não estava prescrito (data provável de prescrição seria 08/11/2026). O MP argumenta que não está vinculado à capitulação policial e que o juiz não pode modificar a definição jurídica dos fatos da denúncia no recebimento.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresenta
CONTRARRAZÕES
ao Recurso em Sentido Estrito requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso do MP e a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

Em
juízo de retratação
, o Juiz
a quo

mantém a sentença
que declarou extinta a punibilidade, encaminhando os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para análise do recurso interposto.

O Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
emite parecer, manifestando-se pelo
conhecimento
do Recurso de Apelação (na verdade, Recurso em Sentido Estrito) e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
, a fim de que a
sentença seja declarada nula
e seja dado prosseguimento à instrução processual.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

A controvérsia central reside na capitulação jurídica dos fatos e na consequente aplicação do instituto da prescrição.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra EDIANE SARAIVA pela prática de
lesão corporal qualificada pela violência doméstica (Art. 129, §9º, do CP c/c Lei 11.340/06)
. Para este delito, que tem pena máxima de 5 (cinco) anos de reclusão, o prazo prescricional, antes do trânsito em julgado da sentença final, é de 12 (doze) anos, conforme o artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Considerando a data dos fatos (09/11/2018), a prescrição para este crime ocorreria somente em 08/11/2026.

Contudo, a sentença recorrida declarou extinta a punibilidade da Recorrida com base na prescrição, referindo-se, de forma genérica, a um "crime de menor potencial ofensivo" e, implicitamente, ao crime de "maus tratos" (Art. 136 do CP), tal como originalmente capitulado pela autoridade policial no TCO. O crime de maus-tratos (Art. 136 do CP) tem pena máxima de 1 (um) ano de detenção, prescrevendo em 4 (quatro) anos, conforme o artigo 109, V, do Código Penal.

Nesse ponto, é crucial destacar que
o Ministério Público não está vinculado à capitulação penal atribuída pela autoridade policial
em sede de inquérito ou TCO, podendo dar aos fatos a definição jurídica que entender mais adequada, desde que congruente com os elementos informativos colhidos.

No presente caso, o
Parquet
fundamentou sua imputação na motivação de gênero e no contexto de violência doméstica e familiar, que, a seu ver, descaracterizaria o
animus corrigendi
inerente aos maus-tratos e amoldaria a conduta ao crime de lesão corporal qualificada.

Ademais, a jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que
o juiz não pode modificar a definição jurídica dos fatos narrados na denúncia no momento da análise dos requisitos para o recebimento da peça acusatória
. A fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para a alteração da classificação jurídica dos fatos, sendo esta cabível apenas por ocasião da prolação da sentença, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. A alteração da capitulação pelo juízo no recebimento da denúncia, para um crime de menor potencial ofensivo que ensejasse a prescrição, configuraria uma antecipação indevida do juízo de mérito, violando a titularidade da ação penal pelo Ministério Público. Neste sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (ART. 20, DA LEI 7.492/1986) . PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990). ALEGADO EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE DA EMENDATIO LIBELLI OU DA MUTATIO LIBELLI NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - O momento do recebimento da denúncia, no qual o Magistrado faz apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não é adequado para a desclassificação da conduta descrita para adequação da capitulação do delito, sendo na prolação da sentença o momento mais apropriado para tal medida, por meio dos institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli . - Nesse contexto, não há falar em inépcia da denúncia ou prejuízo à defesa, na medida em que o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica, podendo o Juízo, após a instrução probatória, atribuir aos fatos descritos na exordial acusatória, definição jurídica diversa nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. - In casu, os fatos narrados na denúncia, não autorizam, neste momento processual, concluir pela existência de erro grosseiro na capitulação jurídica do delito, razão pela qual mostra-se inadmissível o encerramento prematuro da ação penal, reconhecendo, ainda, a prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o claro adiantamento do juízo de mérito da ação penal, a suprimir das instâncias ordinárias o conhecimento da causa. Recurso ordinário a que se nega provimento.”

(STJ - RHC: 34831 PB 2012/0269819-0, Relator.: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 20/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2014)

A sentença em análise, ao considerar implicitamente o crime de maus-tratos para fins de prescrição, ignorou a capitulação conferida pelo Ministério Público na denúncia e, consequentemente, aplicou um prazo prescricional incorreto ao caso conforme a imputação ministerial.

A sentença também padece de
ausência de fundamentação idônea
. Embora dispense o relatório, a decisão deve exteriorizar, com motivação concreta, os fatos e fundamentos que serviram de base ao
decisum
, em conformidade com o Art. 93, IX, da Constituição Federal. A sentença limitou-se a declarar a prescrição sem analisar de forma específica e fundamentada qual seria o crime prescrito, a pena em abstrato ou a razão pela qual optou por uma capitulação diversa daquela apresentada pelo órgão acusador.

Diante de tais considerações, o crime imputado na denúncia, Art. 129, §9º, do CP c/c Lei 11.340/06, não se encontra prescrito. A sentença de primeiro grau, ao aplicar a prescrição com base em uma capitulação jurídica diversa e sem a devida fundamentação, incorreu em vício que a torna nula.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para o fim de
DECLARAR NULA a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Colares/PA,
e, por consequência,
DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO da instrução processual
na origem, para que seja analisada a denúncia nos termos em que foi oferecida pelo Ministério Público.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 02/10/2025